Tribunal: CARF
Processo: 19515.002087/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002087/2004-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.231 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/11/2003, 31/12/2003, 31/01/2004,
30/04/2004, 31/05/2004
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário vencido, independentemente
do motivo de seu não pagamento, ainda que sua exigibilidade esteja suspensa
por medida judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 202-18.905, de 08/04/2008, proferido pela Segunda Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004,01/04/2004 a
31/05/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002087/2004-10
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002087/2004-10

AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
O auto de infração é instrumento hábil para a constituição de crédito tributário com o
fim de prevenir a decadência. A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não
pode ser apreciada na via administrativa. Os juros de mora são cabíveis também nas
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A taxa Selic é exigida nos
termos da lei.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergências com outras decisões do CARF, quanto à exigência de juros de mora
sobre o crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício, alegando, em síntese,
que, na data da constituição do crédito tributário, sua exigência se encontrava suspensa por força
das ações judiciais, Medida Cautelar no 1999.61.00.003589-8 e a Ação Declaratória no
1999.61.00.010791-5, visando garantir-lhe o recolhimento da COFINS nos moldes da Lei
Complementar no 70/1991.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 464-e/466-e, o Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial do contribuinte.
Intimada do recurso especial do contribuinte e do despacho da sua
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, assim, dele conheço.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se a exigência de juros de mora
sobre crédito tributário constituído com exigibilidade suspensa em face de ação judicial.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, a concessão decisão judicial em
medida cautelar e/ ou mandando de segurança, suspendendo a exigência do crédito tributário,
objeto de lançamento de ofício, efetuado para prevenir a decadência do direito de a Fazenda
Nacional exigi-lo, sem a realização do deposito integral das respectivas parcelas lançadas, não
impede o lançamento dos juros de mora incidentes. Os juros de mora, assim como o crédito
tributário, estão com a exigibilidade suspensa e somente serão exigidos se a decisão judicial
transitada em julgado for contrária ao contribuinte.
O lançamento dos juros de mora teve como fundamento o Código Tributário
Nacional (CTN), art. 161, que assim dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Os juros somente não poderiam ter sido exigidos, se o contribuinte tivesse
efetuado tempestivamente o depósito judicial, no valor integral de cada uma das parcelas
lançadas, conforme se depreende do disposto no art. 151, daquele Código:
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002087/2004-10

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...).
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Nos casos, em que o contribuinte discute na esfera judicial a legalidade do
crédito tributário exigido, havendo liminar e/ ou sentença suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário em discussão, inexiste amparo legal para se dispensar o lançamento de juros de mora.
Apenas a penalidade, multa no lançamento de ofício, não é exigida, conforme dispõe o art. 63 da
Lei no 9.430/1996, literalmente:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Dessa forma, correto o lançamento dos juros de mora sobre o crédito tributário
constituído com exigibilidade suspensa. Os juros somente serão exigidos juntamente com o
principal depois de ocorrido o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, se a decisão for
contrária ao contribuinte, se favorável serão cancelados juntamente o lançamento da
contribuição.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital